Tribunal: TJBA
Processo: 8011167-52.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8011167-52.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ELIAS RICHERDY BRITO SILVA e outros Advogado(s): DANIELLA AZEVEDO LIMA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE CORRENTINA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. WRIT PREJUDICADO. I. Caso em exame Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), no qual se pleiteia a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas cautelares diversas, sob alegação de ausência de fundamentação idônea e existência de condições pessoais favoráveis. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse no julgamento do habeas corpus que impugna prisão preventiva quando, no curso do processo, há concessão de liberdade provisória ao paciente em outro writ. III. Razões de decidir Verifica-se que, em julgamento de habeas corpus anterior, foi concedida liberdade provisória ao paciente, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, fazendo cessar o alegado constrangimento ilegal. A superveniência de decisão que afasta a prisão preventiva implica perda do objeto do writ, por ausência de utilidade na prestação jurisdicional, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores. IV. Dispositivo e tese Habeas corpus julgado prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 659; Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 192178/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.10.2024, DJe 22.10.2024; STJ, HC nº 863154/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024, DJe 19.11.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS n.º 8011167-52.2026.8.05.0000, em que figura como Paciente ELIAS RICHERDY BRITO SILVA e como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Correntina/BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado divulgado na certidão de julgamento eletrônica, em JULGAR PREJUDICADO o writ, nos termos do voto condutor. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO Relator